Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de intimação pessoal do autor para apresentar endereço válido para citação e busca e apreensão de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida
Tese de julgamento: “A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.462.588, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2019; TJDFT, ApCiv 07215612920218070003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 15.2.2023.